Tribunal: STF
Processo: ARE 1357163
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJRS, ementado nos seguintes termos: 



    “SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO § 4° DO ART. 22 DO EOAB, BEM COMO DAS CLÁUSULAS 5a E 6' DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. 1. A possibilidade de reserva de honorários contratuais tem previsão do art. 22, § 4°, do EOAB, Lei n° 8.906/94. 2. O § 4° do art. 22 da referida Lei, ao tratar da reserva de honorários expressa "por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte." A quantia a ser recebida é aquela decorrente da condenação, mas após incidirem os descontos legais ou seja descontos previdenciários e tributos. 3. Ainda que pudesse haver dupla interpretação ao artigo citado, não se pode olvidar que o contrato entre particulares não pode interferir na relação entre credor e executado, Poder Público e muito menos pode importar em redução ainda que de forma indireta, de tributos e contribuições legais. 4. A conclusão é a de que o percentual de honorários contratuais somente pode ser destacado para reserva após terem sido abatidos os descontos previstos em Lei e que se impõem na oportunidade do pagamento do crédito pelo Ente Público. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (eDOC 1, p. 169)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; 100, §8º, do texto constitucional e art. 87, I, do ADCT.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido é nulo por deixar de ter apreciado questões fundamentais ao deslinde da demanda, notadamente a viabilidade da execução conjunta dos honorários sucumbenciais.



    Argumenta-se também que a vedação referente ao fracionamento de requisitório não incide na hipótese, porque não se modificará in casu o regime de requisição. Assim, descreve o presente quadro fático-normativo:



    “Trata-se aqui, isto sim, de um quadro fático até semelhante (execução dos honorários sucumbenciais oriundos de litisconsórcio voluntário, em proporção ao crédito de um só litisconsorte), mas com uma diferença fundamental: aqui, não só o crédito principal da parte será requisitados por Precatório. Também os honorários, mesmo ‘fracionados’, serão objeto de requisição mediante Precatório, não havendo qualquer motivo, menos ainda fundamento constitucional, para a recusa ao processamento conjunto da execução, menos ainda para recusa sob a estapafúrdia alegação de ‘fracionamento constitucionalmente vedado’! 



    No caso dos autos, independentemente da classificação que se queira dar aos honorários advocatícios (se são acessórios do crédito de cada um dos 3 litisconsortes, se configuram direito autônomo e, por isso, aptos a execução apartada), o fato é que não incide a vedação constitucional, pois em qualquer caso (execução autônoma ou, como no caso se optou, em conjunto com o crédito principal), os honorários serão pagos mediante precatório! 



    6.4. Sendo certo que no caso tanto o crédito da parte (R$ 892.237,59) quanto os honorários (R$ 89.223,75) sujeitam-se ao regime de precatório, não incide o pretendido óbice constitucional à execução conjunta dos honorários sucumbenciais (por precatório) juntamente com o crédito principal (por precatório).” (eDOC 2, p. 53)



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os honorários sucumbenciais devidos à sociedade de advogados, representante única de causa vencida por três pessoas, por sua vez sucessoras de de cujus titular do direito reconhecido em face da Fazenda Pública, não pode ser executado, ainda que sob o regime de precatórios, juntamente com apenas um dos beneficiários do título executivo, sob pena de fracionamento do requisitório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A questão da reserva foi claramente analisada, descabendo qualquer acréscimo. De igual sorte, os honorários sucumbenciais tanto podem integrar o principal, como ser objeto de cobrança apartada, inexistindo, em quaisquer das hipóteses prejuízo ao direito dos causídicos. 



    Nenhum efeito prático, aliás, advirá da modificação de uma modalidade pela outra, tratando-se de discussão inócua e desnecessária. 



    Como se pode concluir da narrativa dos embargos, é nítido o intento da parte recorrente de buscar o reexame do decisum, o que é absolutamente defeso na via eleita, ante o descabimento de se emprestar caráter infringente ao recurso, exceto em situações excepcionais, o que não é a hipótese vertente.” (eDOC 1, p. 205)



    Em sede de segundos aclaratórios, o órgão julgador a quo manifestou-se da seguinte forma:



    “Além disso, como bem salientado na origem, não é possível o fracionamento do precatório, para fins de cobrança individual dos honorários sucumbenciais, cabendo ao advogado intentar ação própria para tal fim. Possível, contudo, a cobrança com o principal, podendo haver o ajustamento do pleito junto ao juízo de origem. 



    Dispõe a parte, caso não satisfeita com a prestação jurisdicional, de recursos às instâncias superiores, sendo certo que o acórdão não padece de qualquer irregularidade.” (eDOC 2, p. 1)



    Antes disso, consta na análise do juízo de primeira instância a seguinte argumentação:



    “No atinente à cobrança dos honorários sucumbenciais nos presentes autos, tenho que o pedido como formulado encontra óbice, qual seja, o fracionamento do precatório, em clara afronta à disposição constitucional do artigo 100, § 4.2, da CF. 



    Trata-se de ação de execução de sentença do crédito obtido juntamente ao processo 001/105.0369420-0 ação esta proposta por três pessoas: Clóvis Meirelles, Eraldo Irineu Colombo e Felicíssimo de Azevedo Moojen (fl. 30). 



    Assim, os valores a título de honorários de sucumbência não podem ser cobrados individualmente em cada execução de sentença e sim, em um único processo que visará a cobrança exclusiva desta verba, pois tal atitude afronta a disposição de vedação fracionamento do precatório.



    (...)



    Diante de tais delineamentos, reconheço o fracionamento e determino a exclusão dos honorários sucumbenciais da presente execução.” (eDOC 1, p. 101-103)



    Por seu turno, no âmbito da execução de sentença, assim se explicou a escolha pela expedição de honorários sucumbenciais em conjunto com o requisitório referente ao servidor aposentado Sr. Felícissimo de Azevedo Moojen:



    “O servidor aposentado Felicíssimo de Azevedo Moojen ajuizou ação ordinária n° 001/1.05.0369420-0 contra o Estado do Rio Grande do Sul, requerendo sua condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da extensão do aumento do vencimento básico concedido aos demais cargos das carreiras de nível superior dos órgãos de Arrecadação ou Exatoria da Fazenda Estadual e da Gratificação de Produtividade Fazendária, bem como dos seus reflexos financeiros sobre as demais parcelas componentes dos proventos que tenham por base os vencimentos e a gratificação recompostos. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos (fls. 300-307): 



    "Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação ordinária aforada por CLÓVIS MEIRELLES, ERALDO IRINEU COLOMBO e FELICISSIMO DE AZEVEDO em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para o efeito de, declarando que fazem jus os demandantes à revisão de seus proventos (...) A decisão transitou em julgado em 16/04/2012 (conforme certidão da fl. 581). 



    2 - Dos sucessores. 



    Os autores BEATRIZ DE CAMPOS MOOJEN, LAIS MARIA MOOJEN DE LIMA, SIMONE MOOJEN MENEZES E MARCO ANTÔNIO MOOJEN MENEZES são filhos e netos do servidor FELICISSIMO DE AZEVEDO MOOJEN, falecido em 13 de outubro de 2007, conforme certidão de óbito anexa, e, nesta qualidade, habilitam-se aos créditos assegurados pela decisão exequenda. 



    Os autores Simone e Marco Antônio são filhos de Vera Regina Moojen Menezes, filha falecida do servidor Felicíssimo, de modo que vêm exercer o seu direito de representação, nos termos dos arts. 1.851 e seguintes do CPC. 



    3 - Do ajuizamento de execução de sentença em relação a Clóvis Meirelles e Eraldo Irineu Colombo 



    Cabe referir que, quanto aos demais autores da ação ordinária a que se refere a presente execução, foi ajuizada execução de sentença distribuída sob o n° 001/1.13.0132679-9, a qual não foi proposta em nome de Felicíssimo pois a sucessão do mesmo não havia sido localizada pelos patronos à época (...) 



    5.1. Os autores contrataram honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto efetivamente devido. 



    Os honorários contratuais devem ser requisitados em nome da sociedade de advogados PEDRO MAURICIO PITA MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ número 05.757.352/0001-00, com respaldo no art. 23 do EAOAB, e conforme Termo de Cessão de Direitos e Ações em anexo. 



    5.2. Na decisão exequenda, o réu restou condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o total das parcelas vencidas e seus acréscimos até o trânsito em julgado, os quais devem também ser requisitados em nome da mesma sociedade de advogados.” (eDOC 1, p. 12-14)



    Portanto, constata-se que a sociedade de advogados busca na espécie ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes a um dos três litisconsortes facultativos ativos em demanda administrativa intentada em 1999 em face do Estado do Rio Grande do Sul, ao passo que tramita em paralelo outra ação ordinária voltada à execução de sentença distribuída sob o nº 001/1.13.0132679-9.



    Mediante consulta ao sítio eletrônico institucional do TJRS, percebe-se que os mesmos patronos e sociedade empresária também naquele processo executam o título executivo judicial em questão em favor próprio e dos senhores Clovis Meirelles e Eraldo Irineu Colombo.



    Após detida análise desse intrincado contexto fático-processual, afere-se que a decisão recorrida não afrontou o que assentado por esta Corte no tema 18 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 564.132, Red. p/ Ac. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.02.2015, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    No voto condutor, consta a seguinte argumentação:



    “20. É evidente o direito do advogado de executar de forma autônoma os honorários advocatícios. Esses honorários, como se vê, não se confundem com o principal. 



    21. Temos então que [i] os honorários advocatícios são dotados de caráter alimentício; [ii] o entendimento fixado no RE n. 141.639, Relator o Ministro Moreira Alves, não se aplica aos casos em que o precatório ainda não foi expedido, [iii] o advogado tem o direito a executar os honorários de forma autônoma.



    (...)



    24. A verba honorária consubstancia direito autônomo, podendo mesmo ser executada em separado. Não se confundindo com o crédito principal que cabe à parte, o advogado tem o direito de executar seu crédito nos termos do disposto nos artigos 86 e 87 do ADCT.



    25. A única exigência a ser, no caso, observada é a de que o fracionamento da execução ocorra antes da expedição do ofício requisitório, sob pena de quebra da ordem cronológica dos precatórios.”



    Igualmente, o entendimento esposado pelo Tribunal a quo não diverge do que assentado no RE-AgR-ED-EDv 919.793, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2019, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Posteriormente, no bojo do tema 1142 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.309.081, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.06.2021, o STF firmou compreensão no sentido da unicidade e indivisibilidade do crédito atinente aos honorários advocatícios, sendo, então, inconstitucional seu fracionamento no caso de uma ação coletiva contra a Fazenda Pública. Eis o teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Por conseguinte, no caso dos autos, a despeito de a opção por executar os créditos (i) conjuntamente ao primeiro exequente que moveu a execução da sentença em face da Fazenda Pública gaúcha, (ii) juntamente aos demais litisconsortes facultativos ou (iii) em apartado vindicando direito próprio de causídico não terminem por alterar em concreto o regime da requisição judicial de precatório para RPV, é possível – em tese e, por consequência, matéria imperscrutável em sede de recurso extraordinário – que referida escolha impacte na ordem cronológica do recebimento da dívida judicial. 



    De toda forma, repise-se, a matéria em tela refoge à excepcional competência constitucional do STF e deve ser devidamente apreciada pelo juízo da execução a tempo e modo.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDEF. VMNA. VINCULAÇÃO DOS VALORES. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1052305 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.11.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1171450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.03.2019)



    “EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Competência. Revisão de cálculos de precatório expedido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1148590 ED-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.02.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente